Tribunal: STF
Processo: RMS 36787
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.022 E 1.024 DO CPC/2015. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, aptos a impedir, ou dificultar, a correta compreensão da decisão ou, até mesmo, o seu devido cumprimento. 



    2. In casu, os embargos opostos pela parte não apontam omissões, ambiguidade, obscuridade ou contradições no acórdão embargado. Ao revés, rediscutem o próprio mérito do decisium proferido, de forma unânime, por esta Egrégia Primeira Turma. Não por acaso, os argumentos apresentados são idênticos aos expressados desde o início. Deveras, trata-se de verdadeira tentativa protelatória e infundada de reforma da decisão hostilizada, razão pela qual não cumpre com o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. 



    3. É manifestamente inadmissível o mandado de segurança contra ato jurisdicional, exceto em caso de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão questionada. Precedentes. 



    4. No afã de conferir efeitos infringentes ao aclaratório, apresentando argumentos infundados e protelatórios, o embargante se utiliza das vias impróprias para requerer uma reforma da decisão prolatada, consectariamente, impõe-se a determinação do trânsito em julgado da contenda. Precedentes. 



    5. Embargos de declaração DESPROVIDOS. Determinação de certificação do trânsito em julgado com a consequente baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão.